Tribunal: TJDFT
Processo: 0735406-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de terceiro. Restituição de veículo. Estelionato. Conflito entre proprietário original e adquirente de boa-fé. Restituição administrativa ao proprietário. Acórdão anterior com premissa fática superada. Prevalência do direito de propriedade. Competência do juízo da ação penal principal. Embargos de terceiro providos. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de Terceiros opostos pelo proprietário original de veículo contra acórdão deste órgão julgador que determinou a restituição do bem a terceiro adquirente. Agravo regimental interposto pelo embargado contra decisão monocrática que deferiu o pedido liminar. Ambos foram vítimas de estelionato praticado por empresa consignatária.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a prevalência do direito de posse entre o proprietário original e o terceiro adquirente de boa-fé, ambos vítimas de estelionato.
III. Razões de decidir.
3. A existência de fato jurídico superveniente, como a restituição administrativa de bem apreendido ao seu legítimo proprietário, se não considerado em julgamento colegiado posterior, autoriza a oposição de embargos de terceiro para desconstituir decisão baseada em premissa fática superada.
4. A competência para decidir sobre a destinação final de bens apreendidos em razão de crime é, em regra, do juízo onde tramita a ação penal principal, nos termos do art. 120, § 1o, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de Terceiro providos. Agravo regimental não provido.